Tribunal: TJDFT
Processo: 0018837-62.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESINTERESSE NA CELEBRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
1. Embora demonstrado o debilitado estado de saúde da acusada, não restou comprovada a impossibilidade de participação na audiência virtual para propositura da suspensão condicional do processo, marcada para duas oportunidades após comprovada ciência da apelante, inferindo-se o desinteresse da celebração do acordo. Afastada, portanto, a alegação de nulidade da sentença condenatória.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade de crime de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, em conformidade com outros depoimentos e elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. Apelação conhecida e desprovida.